Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A cláusula contratual que estabelece prorrogação automática do prazo para a entrega da obra é lícita, tendo em vista a complexidade das obrigações assumidas pela construtora. Por outro lado, é abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, e não corridos, porque coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada.
2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados - súmula 543 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido.